Tribunal: STF
Processo: RE 1367135
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marconi Medeiros Marques de Oliveira interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 7) contra acórdão (eDoc 3) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 870.947 DO STF. DECISÃO RESCINDENDA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO. INCABÍVEL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Considerado que a decisão declaratória de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, em que se funda a ação rescisória em análise, transitou em julgado em 03/03/2020, e que a presente demanda foi ajuizada em 11/09/2020, não há que se falar em expiração do prazo decadencial, nos termos do artigo 525, §§ 12 e 15 do CPC. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada. 



    2. No caso dos autos, a parte pretende a rescisão de decisão proferida nos autos de execução de título judicial, que determinou a atualização da dívida exequenda por meio do índice oficial da poupança – TR, conforme previa o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    3. Nos termos da Súmula 343, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” 



    4. Tendo o decisum rescindendo sido proferido com lastro em texto legal de interpretação controvertida em tribunais, cuja controvérsia somente foi pacificada pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, com trânsito em julgado em 03/03/2020, não resta caracterizada a violação manifesta à norma jurídica, apta a ensejar a rescisão do julgado. Precedentes. 



    5. Deve ser ressaltado que o autor manifestou expressa concordância com os cálculos realizados na fase de execução e já levantou os valores exequendos. 



    6. Prejudicial de decadência rejeitada. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais por não ter acolhido pleito rescisória que objetivava afastar a Taxa Referencial como índice de atualização monetária de débito condenatório imposto à Fazenda Pública.



    Requer, ao final, seja “seja conhecido o presente recurso reformar os acórdãos recorridos e, assim, julgar totalmente procedente a ação rescisória na forma requerida”.



    É o relatório. Decido.



    2. O Colegiado de origem, ao não consentir com a procedência da ação rescisória, utilizou-se de dois fundamentos, mormente a previsão contida na Súmula n. 343/STF e a expressa concordância da parte recorrente com os cálculos realizados na fase de execução. Esse último foi assim declinado no acórdão recorrido:



    Por fim, cumpre ressaltar que o autor concordou expressamente os cálculos de atualização apresentados à época (ID 19593210, pág. 98) e já recebeu Alvará de Levantamento, conforme afirmado na petição de ID 19593211, pág. 74, confira-se:



    IVANILDE BATISTA REIS FERREIRA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, (...) vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho/certidão de fl. 63, dizer que nada tem a opor em relação aos cálculos de fls. 64/67. (destaquei)



    Por todas as razões expostas, entendo que o pedido rescisório não pode ser deferido, devendo-se manter a imutabilidade da coisa julgada.



    Da leitura do extraordinário formalizado constata-se a ausência de insurgência contra a apontada aquiescência da parte com a conta da execução, cujos valores já foram até levantados, fundamento suficiente, por si só, para a manutenção do aresto vergastado. O quadro atrai a incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.



    Nessa mesma linha de intelecção, cito, entre outros, o ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; o ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 1.306.107, da minha relatoria; o RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; além dos seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    [...]



    (RE 1.349.140 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. 



    […]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente